Tribunal: TJDFT
Processo: 0733526-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EMENDA NÃO ATENDIDA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL COM DEVOLUÇÃO DO AR PELO MOTIVO “ENDEREÇO INSUFICIENTE”. NOTIFICAÇÃO NÃO ENTREGUE. TÍTULO. PROTESTO. AUSÊNCIA. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA NÃO COMPROVADA. REQUISITO INDISPENSÁVEL À PROPOSITURA DA DEMANDA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ART. 485, I, C/C ART. 330 e 321, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPC.
1. O devedor é constituído em mora pelo simples inadimplemento de parcela relativa à alienação fiduciária. Contudo, se faz necessária a comprovação da mora por meio de notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor, ainda que recebida por terceiro, ou por protesto de título, englobando as parcelas vencidas, representando o total da dívida vindicada.
2. Não há como admitir comprovação da mora pelo simples envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, haja vista que essa não foi recebida pelo réu, tampouco por terceiro, tendo sido anotada a informação “Endereço Insuficiente” pelos Correios.
3. Inexistente a comprovação de efetivação válida do protesto do título por meio de edital, igualmente não há que se falar em regularidade da constituição em mora do devedor.
4. Determinada a emenda da petição inicial e a parte autora não atendendo ao comando judicial, correta a extinção do processo sem julgamento do mérito, com fulcro no art. 485, I, c/c o art.330 e 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil.
5. Ressalta-se que o protesto do título vinculado ao contrato de mútuo é meio idôneo para caracterizar a notificação do devedor de sua mora, visto que é ato formal realizado com este intuito e revestido de fé pública (art. 1o da Lei no 9.492/97), e sua ausência nos autos obsta a propositura da ação de busca e apreensão.
6. Recurso conhecido e improvido.